Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600086-85.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600086-85.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Vice-Prefeito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600086-85.2024.6.16.0143,
que julgou improcedente a representação proposta, autorizando a manutenção da publicação ora
impugnada. (Representação ajuizada pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA),
conforme emenda ID nº 43958746 e despacho ID nº43958750 em face de Renato Silva com fulcro no
artigo 73, IV da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15, IV da Resolução TSE n. 23.735/2024, na qual alegou
que o representado, vice-prefeito e pré-candidato, teria cometido conduta vedada ao comparecer e
discursar na entrega de chaves do programa habitacional "Casa Fácil", realizada em 29 de junho de
2024; b) tal conduta configuraria uso promocional em favor de candidato, uma vez que o evento
envolvia a distribuição de bens custeados pelo poder público; c) o discurso realizado pelo
representado, valendo-se de seu cargo, teria como único objetivo promover sua candidatura de
maneira indevida; d) o comparecimento e o discurso só foram possíveis devido à posição pública
do representado, o que geraria um desequilíbrio no pleito eleitoral; e) o art. 73, IV, da Lei 9.504/97,
bem como o art. 15, IV, da Resolução TSE n. 23.735/2024, vedam a utilização de cargos públicos e
programas sociais para fins de promoção eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE23.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDGAR BUENO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGADA)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197480
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44197480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.456

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600086-
85.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. SUPOSTA OMISSÃO EM
ACÓRDÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Federação PSDB Cidadania contra o
Acórdão nº 64.469, que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a
sentença de improcedência da Representação Eleitoral por conduta vedada por
parte de Renato da Silva.
2. Embargante alega omissão no acórdão quanto à tese de que a mera promoção
institucional caracteriza conduta vedada, dispensando referência a pleito eleitoral.
3. Embargado e Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pelo conhecimento
e rejeição dos embargos, por ausência das hipóteses de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto ao enfrentamento da tese de que a promoção institucional, ainda

Num. 44197480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
que sem pedido explícito de voto, configuraria conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral por força do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos declaratórios são
cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Constatou-se que o acórdão embargado abordou explicitamente a caracterização
de conduta vedada, ressaltando que o evento ocorreu no âmbito de programa social
autorizado em lei prévia, sem finalidade eleitoral.
7. A Corte esclareceu que a divulgação do discurso realizado no evento ocorreu em
perfil pessoal e não configura publicidade institucional proibida, uma vez que não
houve referência ao pleito ou solicitação de votos, afastando, assim, a alegação de
omissão.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforça que os embargos de
declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, conforme
entendimento consolidado em Prestação de Contas nº 26741 (TSE, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 05/08/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração é incabível para
rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo admissível apenas nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II.
- Código Eleitoral, art. 275.
- Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos IV e VI, § 10.
Jurisprudência relevante citada:
- TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, julgado em 19/04/2023.
- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 05/08/2021.

DECISÃO

Num. 44197480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, contra o
Acórdão nº 64.469, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral, para o fim
de manter a sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta em desfavor
de RENATO DA SILVA em razão de suposta prática de conduta vedada.
O embargante alega (ID 44100546) que o Acórdão é omisso no que se refere ao enfrentamento
da tese de que a mera utilização promocional da máquina pública já configura conduta vedada,
não sendo necessário o pedido de voto ou referência a pleito vindouro.
O embargado apresentou impugnação (ID 44142727), manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, por considerar que os argumentos trazidos pelo embargante denotam
mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento
dos embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se de mera rediscussão da
matéria (ID 44071996).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44197480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta omissão no
Acórdão embargado, no que se refere à suposta ausência de enfrentamento da caracterização da
publicidade institucional pelo uso publicitário irregular da máquina pública.
Sem razão o embargante. A decisão embargada ficou assim fundamentada (ID 44079028):
“(...)
Cinge-se a controvérsia a analisar se o discurso realizado pelo recorrido, à época
vice-prefeito e pré-candidato a Prefeito, em evento para entrega de chaves de
unidades habitacionais do programa social Casa Fácil, no município de Cascavel,
bem como a postagem em rede social, caracterizam utilização promocional do cargo
político em benefício da sua candidatura e conduta vedada, prevista no artigo 73, IV,
da Lei nº 9.504/97.
O Juízo sentenciante entendeu que, no caso, verificou-se que a entrega de unidades
habitacionais fazia parte de um programa social previamente autorizado em lei, sem
evidência de fins eleitorais, conforme § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97. Explicou
que, para caracterizar o abuso eleitoral, seria necessário demonstrar que houve
desvio de finalidade com o objetivo de promoção da candidatura, bem como a
comprovação do uso indevido de recursos financeiros em benefício da candidatura,
o que não houve nos autos. Ainda, asseverou que a postagem ocorreu antes dos
três meses que antecedem as eleições, de forma que a conduta não se adequa ao
artigo 73, VI, da Lei 9.504/97, concluindo inexistir ato de promoção pessoal ou que
caracterize conduta vedada.
Sobre o tema, o artigo 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97 prevê a seguinte conduta
vedada:
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que houve, no Município de Cascavel, em
29/06/2024, a realização de um discurso pelo recorrido, vice-prefeito e pré-candidato
ao cargo de Prefeito, durante um evento para entrega das chaves de 192 unidades
habitacionais referentes ao programa Casa Fácil, do governo estadual em parceria
com a gestão municipal, bem como a divulgação, em sua rede social, conforme
endereço
eletrônico
https://www.instagram.com/reel/C8zkfw1xbpd/?utm_source=ig_web_copy_link, com
a seguinte imagem (ID 43958735 e 43958739):
(...)

Num. 44197480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
O vídeo apresenta o seguinte conteúdo (ID 43958741):
Paranhos: Olha eu e o Renato estamos aqui com alegria e com felicidade, e com a
sensação do compromisso feito, assumido e entregue, nós estamos nesse momento
aqui em Cascavel com 3.098 habitações sendo construídas, casas e apartamentos.
Paranhos: E hoje recebemos aqui o Governo do Estado do Paraná o nosso vice-
governador, Darci Piana. Mais 192 já com a chave na mão dos moradores, é um
programa excepcional do Paraná e Cascavel está contemplado e as nossas famílias
também, é muita alegria né Renato?
Renato Silva: Exatamente meu caro prefeito, é uma alegria, uma satisfação é um
prazer, você poder estar num programa desse alinhado com o nosso Município, é
satisfazer o desejo das famílias ter seu teto para morar, isso é uma grande
satisfação um amor ao próximo!
Paranhos: É muito bom! Gente habitação nós temos cuidado com muito carinho,
como nós temos cuidado dos outros programas, mas além desse convênio de mais
de 3.000 (três mil) habitações, daqui uns dias começam aqueles apartamentos, que
são 5.000 (cinco mil) apartamentos na região oeste da Fábrica de Prédios, é o maior
programa de habitação do Município de Cascavel, do presente e do futuro.
Renato Silva: Exatamente, vamos em frente!!
(...)
No caso, observa-se que o evento de entrega de moradias, no Município de
Cascavel, ocorreu em razão de programa social que existia antes do ano eleitoral,
denominado Casa Fácil, o qual foi autorizado pela Lei Estadual nº 20.394/2020,
publicada no Diário Oficial nº 10825, de 4 de dezembro de 2020.
Com isso, o presente caso se adequa à exceção contida no § 10 do artigo 73 da Lei
nº 9.504/97, o qual ressalva a vedação em caso de programa social autorizado por
lei e em execução orçamentária no exercício anterior. Nessas situações, o Ministério
Público pode acompanhar e fiscalizar a execução financeira e administrativa do
programa social, caso assim entenda pertinente.
Importante ressaltar que da análise do vídeo e do conteúdo da degravação,
constata-se que não houve pedido de voto ou qualquer referência à pré-candidatura
do recorrido ao cargo de Prefeito, nem mesmo o uso de palavra ou expressão
concernente ao pleito vindouro, de forma que não há qualquer característica eleitoral
no discurso de Leonaldo Paranhos e de Renato da Silva.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou caso semelhante, em que
houve a realização de um evento para entrega de chaves, em razão de programa
habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, entendendo que em caso de evento
referente a programa social autorizado por lei anterior ao ano eleitoral, em que não
há pedido de voto ou referência às eleições, não resta caracterizada a prática de

Num. 44197480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
conduta vedada, conforme se vê:
(...)
Deste modo, verifica-se que o discurso do pré-candidato em evento para entrega de
chaves de habitações, referentes à execução do programa social Casa Fácil, bem
como a sua publicação em rede social, não caracteriza conduta vedada na forma de
uso promocional em favor de candidato prevista no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
considerando-se que o programa social foi instituído por lei anterior ao ano eleitoral,
no caso, em 2020, inexistindo vínculo ou relação com o pleito, razão pela qual se
adequa à exceção do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97.
No tocante à discussão sobre eventual caracterização de conduta vedada na forma
de publicidade institucional, que é proibida nos três meses que antecedem o pleito,
consoante artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, também não merece guarida.
Denota-se que a divulgação do evento ocorreu em perfil particular, sem pedido de
voto ou referência a pleito vindouro, de forma que não caracteriza propaganda
institucional ou conduta vedada, mas apenas manifestação da liberdade de
expressão quanto à execução de um programa social importante para a população
local.
Nesse sentido a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou, a saber:
(...)
No caso, é irrelevante para o desfecho do presente processo o momento em que se
deu o evento, se dentro dos três meses da eleição ou não, porquanto não se
verificou que o comportamento do recorrido se inseriu na hipótese de conduta
vedada.
Com isso, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.”

Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da
alegada caracterização de conduta vedada na forma de publicidade institucional, tendo sido
considerado que a divulgação do evento ocorreu em perfil particular, sem pedido de voto ou
referência a pleito vindouro.
Deste modo, diferente do que querem fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE

Num. 44197480 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)

Num. 44197480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550115200000043145522
Número do documento: 24111408550115200000043145522
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:00:12
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600086-85.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: EDGAR BUENO - Advogado do(a)
EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADA: RENATO
DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGADA: ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024